Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-88.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. APORTE NA PREVIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RETIFICAÇÃO JUNTO AO FISCO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
3. O autor ajuizou ação de reparação de danos em que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de dano material e dano moral referente à restituição de imposto de renda que deixou de receber referente ao aporte no fundo de previdência individual no 001.4706/95, solicitado no dia 12/12/2019, porém, contabilizado pela ré somente no ano de 2020.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso dos autos, o autor solicitou aporte no plano de previdência privada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em 12/12/2019 (Id 18133522), efetuou o pagamento em 13/12/2019 (Id 18133523), porém, o valor foi contabilizado em 16/01/2020 (Id 18133710, p.8).
6. Como o lançamento do aporte foi realizado somente em 16/01/2020, há necessidade de retificação do lançamento junto à Receita Federal. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao considerar que a retificação de valores junto à Receita federal é medida suficiente para reparar o equívoco, uma vez que a Receita permite que o contribuinte retifique declarações de até cinco anos atrás, desde que o documento não esteja sob procedimento de fiscalização. Entretanto, importante frisar que a empresa ré também deve regularizar a informação do aporte junto à Receita Federal.
7. De outra banda, o autor tem ainda a opção de declarar o valor do aporte em 2021, ano-base 2020, motivo pelo qual o magistrado considerou que a condenação da requerida ao pagamento direto ao autor poderia ensejar ao enriquecimento ilícito diante da possibilidade de recebimento em duplicidade.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.